Tribunal: STF
Processo: RE 135193
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-10
Data de publicação: 1992-12-10

Ementa:
JUROS DA MORA - DÉBITO TRABALHISTA - REGENCIA - COISA
JULGADA - DECRETO-LEI N. 2.322/87. OS JUROS DA MORA SÃO REGIDOS PELA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR NAS EPOCAS DE INCIDENCIA PROPRIAS. A APLICAÇÃO
IMEDIATA DA LEGISLAÇÃO AOS PROCESSOS PENDENTES NÃO SE CONFUNDE COM A
RETROATIVIDADE E PRESSUPOE A FASE DE CONHECIMENTO. OS EFEITOS
OCORREM A PARTIR DA RESPECTIVA VIGENCIA, SENDO QUE O TRÂNSITO EM
JULGADO DE SENTENÇA PROLATADA A LUZ DA LEGISLAÇÃO PRETERITA
OBSTACULIZA TOTALMENTE A INCIDENCIA DA LEI NOVA. DECISÃO EM SENTIDO
CONTRARIO CONFLITA COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL RELATIVA AO DIREITO
ADQUIRIDO E A COISA JULGADA, ENSEJANDO O CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO E ACOLHIDA DO PEDIDO NELE FORMULADO.